Tribunal: TCU
Processo: 001.323/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5503/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e art. 7o da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicados os atos de concessão a seguir relacionados, haja vista a edição de novo ato inicial em favor da interessada em substituição aos ora submetidos a julgamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.323/2013-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eunice Rosa de Jesus Santos (XXX.781.855-XX); Eunice Rosa de Jesus Santos (XXX.781.855-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia que cadastre no Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 dias, com fulcro no art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, o ato inicial de aposentadoria da interessada, submetendo-o imediatamente à análise deste Tribunal.